Tribunal: TJDFT
Processo: 0716850-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Revogado o benefício de prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, com amparo no descumprimento injustificado, por reiteradas vezes, das condições impostas, não há que se cogitar de ocorrência de constrangimento ilegal a amparar o pleito de revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente.
2. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.